Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-34.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-34.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BRUNA ADRIANA SILVA MENDES RODRIGUES - CPF: 032.836.591-25 (APELADO), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
COM PEDIDO DE LIMINAR
– JULGAMENTO

ULTRA

PETITA
– NÃO
OCORRÊNCIA -
MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – VIABILIDADE
–

DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR DEVOLVA O MONTANTE REFERENTE A PURGAÇÃO DA MORA
- COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O decisum deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra,
ultra
ou extra
petita
.

A cominação da multa prevista noart. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, é aplicável em
caso de improcedência da Ação.

A compensação é admitida quando os litigantes são
reciprocamente credor e devedor
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
julgada improcedente nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e considerando tudo mais que está nos autos, em vista da purgação tempestiva da mora,
JULGO IMPROCDENTES
os pedidos iniciais (art. 487, I, CPC). Diante impossibilidade de restituição do bem pela alienação indevida a terceiros,
CONDENO
o Banco autor a restituir a requerida o valor de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE vigente à época da indevida alienação (id 149242778), que perfaz o montante de R$ 67.554,00 (sessenta e sete mil quinhentos cinquenta e quatro reais), valor este a ser corrigido monetariamente peloIGP-Mdesde então, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da intimação da purgação da mora (momento em que surgiu a obrigação de restituição). Ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento da multa prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto lei no 911/69.

Condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Diante da venda do bem,
expeça-se
alvará com o fim de devolver o valor depositado para purga à mora, à requerida.

Após o trânsito em julgado,
intime-se
a parte ré para, querendo, executar a sentença no prazo de 10 (dez) dias”.

O apelante sustenta que a imposição da multa prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, determinada pelo juízo de origem, configura julgamento
ultra petita
, uma vez que a apelada não solicitou a aplicação dessa penalidade.

Aduz que
“o juízo não poderia determinar a restituição do valor da purgação da mora para a apelada, porque tal valor deve ser levantado pelo Apelante, considerando, que efetuará o pagamento do veículo com base na tabela FIPE 67.554,00”
e que
“o valor da purgação da mora deve ser levantado pela casa bancária, e o valor pago com base na FIPE, pertencerá a apelada”.

Contrarrazões no ID.
238996701
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante aduz que a sentença foi
ultra petita

uma vez que a apelada não solicitou a aplicação
de

penalidade
.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC o
decisum
deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra petita
.

No caso
concreto
, a
aplicação da multa
prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69

é mera consequência da sentença
que julgou improcedente a aç
ão.

Acerca da matéria, já decidiu o STJ: “
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai
a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo
, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos
". (
REsp
120299/ES; 4a Turma; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira;
Julg
. 25-06-1998; DJ 21-09-1998 p. 173, in
www.stj.gov.br
).

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
MULTA
DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por
alienação

fiduciária
, é suficiente o
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ
).

A
cominação da
multa
prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, é aplicável apenas em
caso de improcedência da Ação
”
.

(N.U 1009795-16.2023.8.11.0037
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO RÉU APÓS A
VENDA
DO BEM – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
.

O artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê eventual devolução de saldo remanescente ao réu após a
venda
do veículo.

Não ocorre julgamento ultra petita se a determinação é consequência lógica da apreensão do
automóvel
”
.

(N.U 1002143-55.2017.8.11.0037
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)

No que concerne a restituição do
montante depositado na lide para a
purgação da mora,
como o
débito
será direcionado ao apelante, é autorizada a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, visto que os litigantes são credores um do outro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas para consignar que,
a quantia referente à purgação da mora pertence ao credor. Contudo, esse valor deverá permanecer depositado em juízo até a liquidação
da sentença, considerando que a instituição financeira
também figura como devedor
a
na presente ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024